Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-41.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004560-41.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRATTI - CPF: 004.047.139-04 (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ESCACELA CARNEIRO - CPF: 389.498.498-87 (ADVOGADO), LIVIA BEATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS PALADINI (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO – ARTIGO 485, III DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – REALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de extinção, porquanto realizada a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito (art. 485, III do CPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1
004560-41.2021.8.11.0004

APELANTE:
JOÃO BRATTI

APELADO:
LIVIA BEATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS PALADINI

Processo:
Ação de Exoneração de Prestação de Alimentos – 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

Objeto
: exoneração de prestação de alimentos à filha.

RELATÓRIO

Apelo interposto por JOÃO BRATTI de sentença que julgou extinta a Ação de Exoneração de Prestação de Alimentos movida contra LIVIA BEATRIZ MONTEIRO DOS SANTOS PALADINI, nos termos do artigo 485, III, do CPC (abandono da causa).

Busca em síntese a reforma da sentença ao argumento de que há necessidade de intimação pessoal.

Alega que não houve pedido expresso do réu para a extinção do processo, por abandono, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Pugna pelo provimento do apelo para anular a r. sentença, com o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 156632694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Ação de Exoneração de Alimentos é tirada de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos que Lívia Beatriz Monteiro dos Santos, nascida em 20.12.1996, movida no ano 2000 em desfavor do ora apelante João Bratti.

O cerne está em saber se é caso de afastar, por falta de intimação pessoal do autor, a extinção da Ação de Exoneração de Alimentos (art. 485, III do CPC).

Da análise, observa-se que a parte autora, por meio de seu representante legal, foi intimada e permaneceu inerte (Id 150597182).

Na sequência, a parte autora foi intimada pessoalmente e, mais uma vez, permanece inerte (Id 150597197 - pg. 1/2):

Ato contínuo sobreveio a sentença de extinção.

Pois bem. Observado o regramento do art. 485, III do CPC, vale dizer, intimação pessoal do autor para dar prosseguimento à ação, resta configurado o abando da causa.

Nessa linha:

ALIMENTOS – EXTINÇÃO BEM DECRETADA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004508-87.2019.8.26.0201; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022)

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – Extinção decretada (art. 485, III, do CPC) – Abandono - Inconformismo – Rejeição - Intimação pessoal para dar andamento dirigida ao endereço declinado nos autos – Realização por carta – Possibilidade - Irrelevância do recebimento por terceiro - Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1043103-49.2014.8.26.0002; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 24/05/2021; Data de Registro: 24/05/2021)

Noutro giro, não há falar em aplicação da Súmula 240 do STJ, porquanto não triangulada a ação.

A par disso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023